Tribunal: TJES
Processo: 5015917-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015917-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS PIMENTA NUNES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS E. COMUNS COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que limitou os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor, e determinou que cada um dos réus deve observar o percentual máximo de 15% (quinze por cento) de desconto sobre os rendimentos do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e razoabilidade da limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% da renda líquida do devedor, diante do reconhecimento de situação de superendividamento e da necessidade de preservação do mínimo existencial, em aparente conflito com o Tema Repetitivo 1.085/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação de descontos a 30% da renda líquida tem amparo no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, que regulamenta o tratamento do superendividamento, assegurando ao devedor o mínimo existencial.

4. A jurisprudência reconhece a compatibilidade da tutela antecipada que imponha tal limitação, especialmente quando fundada em elementos que evidenciem a situação de superendividamento do consumidor.
5. O princípio do pacta sunt servanda deve ser interpretado à luz da dignidade da pessoa humana, admitindo a relativização dos contratos quando necessário à garantia da subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação de descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor superendividado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-A, §1º, art. 104-A; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1085; REsp n. 2.233.205/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025; TJES, 5005015-60.2023.8.08.0000, relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Julg: 07/11/2023; TJES, 5017325-64.2024.8.08.0000, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/04/2025; TJES, 5007607-43.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/07/2025; TJES, 5004570-08.2024.8.08.0000,relator Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
em face da r. decisão do id 50604593 da origem, que nos autos da ação de repactuação de dívida nº

5017759-78.2024.8.08.0024 (superendividamento)
,
que limitou “
os descontos ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor
”, sendo que “
cada um
[dos réu Banestes e Bancoob]
deverá observar o percentual máximo de 15% (quinze por cento) de desconto sobre os rendimentos do demandante
”, e suspendeu a exigibilidade do débito em relação ao réu QI Tech.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
o limite de desconto de 30% dos vencimentos compromete a operação contratual nº 23-120265-00, porque realizada para pagamento por desconto em conta-corrente, e viola o Tema nº 1085 do STJ;
(ii)
a limitação da margem consignável apenas se aplica aos empréstimos consignados;
(iii)
deve ser aplicado ao contrato consignado nº 22-008950-00 o Decreto Estadual nº 4576-R/2020, que prevê margem máxima de 40% da renda líquida percebida;
(iv)
o rendimento mensal do Agravado é de R$ 5.569,75, e após o pagamento dos contratos resta-lhe disponível o valor de R$ 777,33, que supera o mínimo existencial definido pelo art. 3º do Decreto nº 11.150/2022;
(v)
devem ser aplicados ao caso os princípios
pacta sunt servanda,
da autonomia da vontade, da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual; e
(vi)
subsidiariamente, o percentual deve ser distribuído entre os dois credores, e não de forma individualizada em cada contrato.

Pois bem.

A Lei do Superendividamento adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo, no art. 54-A, §1º, que “
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Em casos tais, o código consumerista passou a prever procedimento próprio, no art. 104-A.

Ainda, a Lei nº 10.820/2003, na redação dada pela Lei nº 14.431/2022, fixa que os descontos em folha referentes a empréstimos, financiamentos e cartões de crédito consignado não podem ultrapassar o limite de 40%

dos rendimentos líquidos do devedor.

No caso, alega a agravante que os descontos aplicados sobre os rendimentos do agravado, mesmo na hipótese de manutenção dos pagamentos integrais dos contratos, não comprometem o mínimo existencial.

Destaca-se, contudo, que nas ações de superendividamento a limitação de descontos visa não apenas a garantia do mínimo existencial estrito, mas também a preservação de uma margem que assegure a regularidade de despesas básicas e a dignidade do consumidor.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1085, definiu que as limitações da Lei nº 10.820/2003, aplicáveis a empréstimos consignados, não se estendem aos descontos realizados diretamente em conta-corrente.

Contudo, tal conclusão, de per si, não afasta a necessidade de observância da situação de superendividamento e da proteção ao mínimo existencial no caso concreto.

Excepcionalmente, pode o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos realizados em conta corrente.

Tal excepcionalidade ocorre se comprovado o comprometimento da subsistência do devedor e da maior parte dos rendimentos.

Mesmo porque em se tratando de relação de consumo, o STJ admite a flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais acordadas.

A propósito, a Corte Superior já consignou que “
A limitação dos descontos em 30% dos proventos visa à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, constituindo norma de ordem pública que mitiga o princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda
” (REsp n. 2.233.205/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

No caso, como consta da r. decisão recorrida:

“[...] Conforme constam dos autos, o autor é Policial Civil, atualmente percebendo renda bruta mensal de R$ 6.999,63 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), sendo que a dívida com os demandados atinge o montante mensal de R$ 5.405,70 (cinco mil quatrocentos e cinco reais e setenta centavos) (tabela ao id 47854418).

Essas dívidas, por sua vez, são de empréstimos consignados e empréstimo pessoal, que comprometem significativamente seu salário, conforme se infere da relação de empréstimos consignados de ids 42413539, 42413541, 42413548 e 42413552, empréstimo pessoal de id 42413521, e contracheques de ids 47854429 e 47854430. [...]”

Ou seja, mais da metade de seus rendimentos encontra-se comprometido com descontos oriundos de diversos contratos bancários, o que justifica a intervenção judicial para reequilíbrio das obrigações contratuais.

Nesse diapasão, embora o agravado tenha contratos distintos (consignados e comuns com débito em conta corrente), a limitação de 30% de sua renda líquida imposta pela r. decisão agravada, no contexto de superendividamento, está em conformidade com os princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no que concerne à preservação do mínimo existencial e ao tratamento de consumidores superendividados.

Busca-se, assim, harmonizar o cumprimento das obrigações contratuais com a preservação de uma margem que assegure a regularidade de despesas básicas e a dignidade do consumidor, para que mantenha condições mínimas de subsistência.

Destacam-se, sobre a discussão, os seguintes precedentes deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se desconhece que o c. STJ, ao julgar em 09/03/2022 o RESP 1863973/SP - Tema 1085, sob o rito de recursos repetitivos, fixou tese de não limitação de 30%(trinta por cento) de desconto em conta-corrente para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados.

2. IN CASU,
mesmo provada a existência do vínculo jurídico bem como a existência do débito em conta-corrente, não se amolda à hipótese do Tema 1.085, mas a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, da garantia ao mínimo existencial da consumidora em situação de superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021
.

3. A segurança jurídica de relações contratuais preestabelecidas e o princípio da autonomia privada, como dito, são relevantes, mas não são absolutos, devendo prevalecer nessas situações, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana, devidamente reconhecido no Art. 1º, III, da Constituição Federal. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, 5005015-60.2023.8.08.0000, relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, Julg: 07/11/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO. MITIGAÇÃO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. STJ. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da ação ordinária, deferiu pedido liminar para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do autor ao patamar de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, considerando sua condição de superendividamento e a necessidade de garantir sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de mitigação do princípio pacta sunt servanda em contratos de consumo, especialmente em casos de superendividamento, a fim de preservar o mínimo existencial do devedor.

4. O artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer sua subsistência.

5. No caso concreto, os autos demonstram que as obrigações assumidas pelo agravado superam significativamente sua renda líquida, comprometendo sua manutenção financeira e caracterizando situação de superendividamento.

6. A decisão agravada não extingue a obrigação contratual, mas apenas limita temporariamente os descontos, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

7. A medida é reversível e não gera prejuízo irreparável ao credor, mantendo o equilíbrio entre as partes até a solução definitiva do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJES, 5017325-64.2024.8.08.0000, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 16/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívida com base na Lei nº 14.181/2021. Parte agravante alegou comprometimento do salário e risco de agravamento da situação financeira até a realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender exigibilidades de dívidas em ação de repactuação fundamentada na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 prevê procedimento próprio para repactuação de dívidas, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.
4. A parte agravante não apresentou os contratos nem elementos suficientes para comprovar que as dívidas são passíveis de repactuação, carecendo, assim, o pedido do requisito do fumus boni iuris.

5. Ausência da parte à audiência de conciliação denota desídia quanto à condução do procedimento, reforçando a inexistência de elementos para a concessão da tutela pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5007607-43.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Banco C6 Consignado S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), determinou a limitação dos descontos consignados e não consignados a 33,56% (trinte a três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) do benefício previdenciário líquido da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(1) Definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (2) Analisar a aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 ao caso, considerando a natureza do crédito consignado; (3) Verificar a comprovação da condição de superendividamento da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. A decisão recorrida está fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, com reconhecimento da situação de superendividamento da agravada, caracterizada por diversos contratos de empréstimo que comprometem substancialmente seu benefício previdenciário.

2. A limitação dos descontos encontra respaldo na Lei n. 14.181/2021, que visa garantir o mínimo existencial e a dignidade do consumidor superendividado, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Não se evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que promove a proteção ao mínimo existencial e a dignidade humana, princípios orientadores da legislação aplicável ao superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso desprovido. (TJES, 5004570-08.2024.8.08.0000,relator Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Julg: 11/03/2025)

Registre-se que não se pretende eximir a responsabilidade do superendividado ativo consciente, mas colocar em perspectiva a responsabilidade social daqueles que facilitam o crédito, alguns inclusive ignorando cadastro e condição econômica do consumidor.

Por outro lado, em cognição sumária, entendo que os autos contêm elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo agravado e o perigo da demora, uma vez danos ainda maiores poderão ser suportados pelo autor.

Além disso, trata-se de medida plenamente reversível, não acarretando prejuízo irreparável ao agravante.

Sobreleva mencionar que embora a agravante pleiteie a distribuição do percentual dos descontos (30%) entre os dois credores requeridos, infere-se que a decisão recorrida já determinou que “
cada um
[dos réu Banestes e Bancoob]
deverá observar o percentual máximo de 15% (quinze por cento) de desconto sobre os rendimentos do demandante
”.

Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.